Tribunal: STF
Processo: ARE 1473899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. ACRÉSCIMO SALARIAL POR TITULAÇÃO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO A QUO PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS EM CONCLUIR O PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INJUSTIFICADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO DO SERVIDOR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO QUE DEVERÁ OCORRER POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4, INCISO II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30, inciso I, 37 e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente